Tribunal: TJES
Processo: 5014901-11.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014901-11.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RALPHY MARTINS DEL SANTO e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5014901-11.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTES:
RALPHY MARTINS DEL SANTO e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RECORRIDOS:
RALPHY MARTINS DEL SANTO e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE BEM IMÓVEL. JUROS COM BONIFICAÇÃO. EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS. LEGALIDADE. OMISSÃO NA ANÁLISE DOS PEDIDOS. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por RALPHY MARTINS DEL SANTO em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, alegando, em síntese, que realizou contrato de financiamento para aquisição de um imóvel, contudo, lhe foram impostas algumas condições para o financiamento, as quais não foram informadas previamente, tratando-se assim de venda casada. Dessa forma, requer com a presente ação, a suspensão da cobrança de proteção residencial com a devolução em dobro do valor pago, a nulidade da cláusula que obriga o requerente a manter a quantia mínima de R$ 1.000,00 na poupança durante a vigência do empréstimo, a manutenção da taxa bonificada sem o cumprimento das obrigações impostas, a devolução em dobro do valor de R$ 6.050,54 a título de encargos e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de DECLARAR nulo de pleno direito o
contrato de seguro objeto da lide e, por via de consequência, DETERMINAR a interrupção das cobranças relativas
ao contrato de seguro imposto ao autor. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para a efetivação desse comando, a contar do trânsito em julgado. O descumprimento de tal preceito ensejará a imposição de multa (art. 536, §1º, do NCPC), que desde já fixo no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), por cada ato de cobrança, a partir da expiração do aludido prazo. JULGO PROCEDENTE o pedido de restituição em dobro dos valores pagos a título de seguro até o ajuizamento da demanda, o que corresponde à quantia de R$ 4.119,82 (quatro mil e cento e dezenove reais e oitenta e dois centavos), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar de cada desembolso, acrescido do dobro dos valores porventura pagos a tal título entre o ajuizamento da demanda e o cumprimento da obrigação de fazer imposta, desde que devidamente comprovados em fase de cumprimento de sentença, também com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar de cada desembolso. Julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral”
.

3. O Requerente interpôs embargos de declaração, alegando a omissão da sentença quanto à apreciação dos demais pedidos contidos na inicial, contudo, os mesmos foram rejeitados e considerados protelatórios, sendo o embargante condenado em multa de 1% sobre o valor da causa.

4. Ante a decisão mencionada acima, o Requerente interpôs Recurso Inominado, pugnando pela complementação do ato sentencial, com o julgamento dos pedidos realizados nas alíneas “C, D e E” da inicial, além da anulação da multa proferida nos embargos. Por sua vez, o Requerido também apresentou recurso, pleiteando a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

5. Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma.

6. De início, verifico que, embora alegue o requerido, em preliminar, que o recurso interposto pelo requerente não atende ao princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

7. Da detida análise da sentença objurgada, observa-se que de fato, houve omissão quanto a análise dos pedidos contidos nas alíneas “C, D e E” da inicial, pelo que passo a apreciação neste momento.

8. Pois bem, alega o autor que houve a venda casada no contrato de financiamento imobiliário entabulado com o réu, eis que foram impostas condições abusivas não mencionadas na fase de contratação. Assim, o requerente pleiteia a nulidade da cláusula que o obriga a manter a quantia mínima de R$1.000,00 (mil reais) na conta poupança durante todo o empréstimo e a manutenção da taxa atual supostamente bonificada sem que haja o cumprimento das obrigações indevidas. Ocorre que em análise do contrato de ID. n° 29444204, denoto que não há venda casada para a obtenção da taxa de juros bonificada. Com efeito, a instituição bancária dispôs, no instrumento contratual - ANEXO II - CONDIÇÕES - “TAXA DE JUROS BONIFICADA”, p. 20, as condições para obtenção do benefício da Taxa Bonificada: “
(i) manter-se adimplente com o pagamento mensal das prestações do seu financiamento imobiliário, na data de vencimento, por meio de débito automático em sua conta corrente mantida no Santander, e; (ii) ser titular de Cartão de Crédito Santander e realizar uma nova compra de qualquer valor na função crédito a cada fatura mensal; (iii) manter mensalmente saldo mínimo de R$ 1.000,00 (um mil reais) na Poupança Santander; e (iv) possuir no mínimo um dos seguintes produtos ou serviços contratados com o Santander: a)Seguro de Vida; ou b) Seguro Residencial; ou c) Seguro de Acidentes Pessoais; ou d) Título de Capitalização”
.

9. Assim, a aquisição dos produtos mencionados não constitui uma imposição à contratação do financiamento imobiliário, já que se possibilitou ao consumidor a opção de contratar pelas taxas de juros não bonificadas, de modo que não há venda casada. Nesse sentido, segue precedente:
“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – Contrato de financiamento de bem imóvel – Alegação de cobranças abusivas e de venda casada –Sentença de improcedência – Insurgência da parte autora – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não veda o princípio da 'pacta sunt servanda' - O fato de se tratar de um contrato de adesão aquele firmado entre as partes não denuncia, por si só, que haja abusividade, sendo de notar que a modalidade de contratação em questão não é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor – Pretensão de nulidade de cláusula contratual, ao argumento de se tratar de venda casada – Inocorrência – Análise do contrato entabulado e colacionado que demonstra a existência de taxa de juros sem bonificação e com bonificação – Benefício da taxa bonificada condicionado ao cumprimento de determinadas condições – Ausência de abusividade e venda casada, eis que o consumidor poderia optar pela contratação do financiamento com a taxa normal e, nesse caso sem necessidade de cumprimento de qualquer condição – Seguro Prestamista e danos físicos ao imóvel – A contratação de seguro em contratos de financiamento de imóvel sob as regras do Sistema Financeiro de Habitação não pode ser considerada abusiva ou ilegal, em que pese a disposição do artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe a venda casada de produtos, se devidamente informada no contrato e livremente pactuada e se não der causa a um desequilíbrio contratual – Pretensão de responsabilização do banco por fato anterior à consumação do negócio – Ausência de prova do dano e do nexo de causalidade - Sentença mantida – Apelo desprovido(TJSP; Apelação Cível 1007437-19.2019.8.26.0161; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2020; Data de Registro: 12/11/2020)”
.

10. Assim, observa-se que não houve abusividade no contrato entabulado entre as partes. Dessa forma, merece acolhida a pretensão recursal da instituição financeira, eis que a contratação do seguro residencial faz parte de um dos requisitos exigidos para a obtenção da taxa de juros bonificada.

11. Por fim, constata-se a necessidade de revogação da multa imposta ao autor em sede de embargos de declaração, pois, de fato, houve a omissão na análise de alguns dos pedidos autorais.

12. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto pelo requerente RALPHY MARTINS DEL SANTO e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos contidas nas alíneas “C, D e E” da petição inicial, bem como para REVOGAR a multa aplicada em sede de embargos de declaração.

13. Outrossim,
CONHEÇO do recurso interposto pelo requerido BANCO SANTANDER e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

14.
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)